Tribunal: TJDFT
Processo: 0760947-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO. DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMBRIAGUEZ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUSPENSÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e desacato.
2. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.
3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Eventual reconciliação do casal não tem o condão de retirar a responsabilização do acusado pelo crime de violência doméstica, pois a reprovabilidade de sua conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social ou da intervenção mínima. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula de n.o 542, de onde se extrai que “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”, de modo que não há óbice à persecução penal mesmo após reconciliação do casal, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada.
5. O delito de desacato ocorre quando alguém ofende um funcionário público que está exercendo seu trabalho, seja por meio verbal, gestual ou mesmo por agressões físicas.
6. Inexistindo nos autos prova que as testemunhas policiais ouvidas em juízo se moveram por algum desejo ilegítimo de incriminar o réu, não há razão para se desabonar os depoimentos dos agentes estatais, dotados de fé pública passível de desconstituição apenas por prova contundente em sentido contrário, principalmente quando corroborados pelas demais provas acostadas aos autos.
7. Eventual embriaguez voluntária ou estado de ânimo alterado não desqualifica o delito, isenta o réu de pena ou afasta a culpabilidade, em respeito à teoria da actio libera in causae, sendo o agente responsabilizado pelos seus atos.
8. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
9. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
10. Na segunda fase, o juiz estabelece a pena intermediária, observando as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes genéricas (artigos 61 e 65 do CP) e específicas (previstas na legislação extravagante - depende de cada crime). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa da dosimetria para cada circunstância aplicada, porquanto razoável e proporcional, considerando que “a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea” (HC 412.546/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).
11. A consideração da reincidência não representa duplo agravamento e nem interferência na ressocialização do apenado, ainda que a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, bem como da Súmula n.o 269 do STJ.
12. Não se pode cogitar de aplicação de pena substitutiva (art. 44, I e II, do CP), concessão de sursis (art. 77, I e III, do CP) ou mesmo de anistia, graça ou indulto em condenação por infrações praticadas com emprego de violência envolvendo réu reincidente.
13. Deu-se parcial provimento ao recurso.